Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. MERO ERRO MATERIAL. MÉRITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURADO IDOSO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES OU DE DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença somente é passível de ser qualificada como extra petita e, portanto, nula, quando proferida em desacordo com a natureza do pedido ou, ainda, quando condena o réu em objeto diverso do demandado, não incorrendo nesse vício quando analisa, em profundidade, os pedidos iniciais e, apenas por ocasião do dispositivo, incorre em equívoco proferindo decisão declaratória e não condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Se a seguradora firma contrato de seguro de vida com pessoa idosa, sem a exigência de apresentação de exames prévios para aceitação da proposta e/ou declaração pessoal de saúde, assume o risco da ocorrência do sinistro, não podendo alegar má-fé em razão da omissão acerca de doença preexistente para não pagar o prêmio. Inteligência do Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero descumprimento de obrigação contratual, ainda que de forma injustificada, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.